Tribunal: TJES
Processo: 5019620-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019620-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGADO FAVORÁVEL À EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Allianz Seguros S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, mantendo a sentença que julgou procedente ação regressiva de danos materiais para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 31.914,40, a ser atualizado desde o desembolso. A embargante sustenta erro material, omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade da concessionária, ao exame das provas e ao dispositivo da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou contradição aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente se admitem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou, excepcionalmente, para corrigir premissa fática ou jurídica equivocada e relevante para a solução da lide.

4.
O acórdão embargado negou provimento ao recurso interposto pela EDP, mantendo integralmente a sentença que foi favorável à Allianz, de modo que não há qualquer vício lógico ou formal a ser corrigido.

5.
A alegação de erro material quanto ao provimento da apelação não procede, pois o recurso foi interposto pela concessionária EDP, e não pela embargante, sendo corretamente desprovido.

6.
Não se identifica omissão quanto à análise das provas, pois a fundamentação enfrentou a responsabilidade objetiva da concessionária e a ausência de excludentes, o que reforçou a manutenção da condenação em favor da seguradora.

7.
A oposição dos aclaratórios, ao atacar decisão inteiramente favorável à embargante, revela caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, § 2º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos de acórdão que já decidiu integralmente a favor da parte embargante.

2.
Não há contradição, omissão ou erro material quando o acórdão mantém sentença favorável ao embargante com fundamentação clara e coerente.

3.
A utilização de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório autoriza a imposição da multa prevista no CPC, art. 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Allianz
Seguros
S/A
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
a
pelação cível
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

Com tal desfecho, foi mantida a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação
regressiva de danos materiais
” ajuizada pela ora embargante, julgou procedente o pedido a fim de condenar a da concessionária embargada ao pagamento da quantia de R$ 31.914,40 (trinta e um mil, novecentos e quatorze reais e quarenta centavos), a ser atualizada a partir do desembolso.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
erro material, omissão
e
contradição
em relação aos seguintes pontos:
(i)
muito embora a fundamentação tenha sido construída no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária de energia, o dispositivo da decisão não deliberou expressamente sobre o provimento de sua apelação;
(ii)
a responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos, com base no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, no art. 25 da Lei nº 8.987/95 e nas Resoluções da ANEEL, argumentando que caberia à concessionária demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor; e
(iii)
a existência de ‘prova mínima’ nos autos que corrobora seu direito, como a apólice, comprovantes de pagamento da indenização e laudos técnicos, que não foram devidamente considerados na parte dispositiva da decisão.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a roupagem conferida pela ora embargante – existência de erro material, omissão e contradição no julgado – para justificar o cabimento dos aclaratórios, é injustificável e, a bem da verdade, até mesmo incompreensível, o manejo de tal ferramenta, que poderia ser explicado, quiçá, pela desatenta leitura das notas taquigráficas pelos doutos causídicos que subscrevem o recurso.

Afinal, o julgamento foi integralmente favorável à ora embargante ao manter incólume a sentença de procedência do pedido, não se identificando qualquer correção a ser realizada, tal qual inadvertidamente alegado nos aclaratórios. Vejamos.

Sustenta a embargante que o acórdão incorre em
erro material
por estar fundamentado na responsabilidade da embargada, “
mas n
ão decide sobre o provimento do recurso da apelante
”, o que constitui equívoco manifesto.

O recurso de apelação foi interposto pela requerida/apelada
EDP
, e não pela embargante e, de forma unânime,
lhe negou provimento
, a fim de manter integralmente a sentença integralmente favorável à seguradora ora embargante.

A fundamentação do acórdão, ao discorrer sobre a responsabilidade objetiva da concessionária e a ausência de provas de excludentes de sua responsabilidade, serviu justamente para rechaçar os argumentos da então apelante EDP e, por consequência, manter a procedência do pedido indenizatório formulado pela seguradora Allianz (ora embargante), conforme se depreende da leitura do voto condutor por mim proferido (Id 12188083).

O dispositivo do acórdão, ao
conhecer e negar provimento ao recurso
da EDP
, reflete com coerência a fundamentação adotada, porquanto chancela o êxito da ora embargante em primeiro grau de jurisdição, o que torna descabido o argumento de que as provas produzidas nos autos não foram consideradas no julgamento.

Dessa forma, não há contradição, omissão ou erro material a ser sanado, uma vez que o julgado é claro, coeso e lógico, de modo que a irresignação da embargante, ao que tudo indica, decorre de uma interpretação equivocada do resultado do julgamento, que lhe foi inteiramente favorável, daí porque antecipei que o manejo dos presentes aclaratórios é, a bem da verdade, incompreensível e injustificável.

Ante o exposto,
nego provimento aos presentes
embargos de declaração
e, por considerá-los manifestamente protelatórios, condeno a embargante
Allianz Seguros S/A
ao pagamento de multa correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa
1
.

É como voto!

____________________________

1
R$ 31.914,40 (trinta e um mil novecentos e quatorze reais e quarenta centavos).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.